Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706347-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVEN HOROITO CARDOSO YUZUKI COIMBRA, LIDIANE CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por KEVEN HOROITO CARDOSO YUZUKI COIMBRA e LIDIANE CARDOS DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico no 0700608-95.2022.8.07.0007 proposta pelos ora agravantes em desfavor de G.A.S. Inovação Tecnologia Artificial Ltda e outros, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para arresto de bens dos requeridos nos seguintes termos (ID 115033269, dos autos originais): “Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Na espécie, entendo que os mencionados requisitos não restaram comprovados, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, nesta fase embrionária da lide, tenho que há carência de elementos de convicção que permitam concluir pelo deferimento da tutela de urgência requerida. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para se determinar medidas constritivas contra a partes rés, as peculiaridades do caso exigem exame aprofundado, senão vejamos. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral, prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se olvida que as rés vêm sendo investigadas por suposto esquema de pirâmide financeira, circunstância que indica probabilidade de os autores terem sido vítimas de fraudes perpetradas pelas referidas sociedades. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas, tendo como fatos as questões delineadas na inicial, destacando-se que os pagamentos não estão sendo realizados. Tecidas tais considerações, faz-se necessário consignar que a concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta natureza é medida excepcional, uma vez que o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se revela, de plano, dos elementos constantes dos autos. Com efeito, neste momento processual, não cabe o aprofundamento sobre o mérito da demanda, na qual o negócio jurídico celebrado entre as partes, a forma de devolução e as quantias a serem, eventualmente, restituídas deverão ser devidamente elucidadas ao longo da instrução processual com regular contraditório e dilação probatória. Se não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes, exigindo-se o aprofundamento sobre o mérito da demanda, na qual o negócio jurídico celebrado entre as partes, a forma de devolução e as quantias a serem, eventualmente, restituídas deverão ser devidamente elucidadas com a instauração de contraditório e dilação probatória, não se revelam, neste momento processual, os requisitos para concessão do arresto cautelar pleiteado. Ademais, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de medidas excepcionais nesse momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela (...)”. Em suas razões recursais (ID 33119784), os autores afirmam que realizaram aplicações financeiras, por intermédio das agravadas, no importe total de R$176.000,00, mediante o pagamento de rendimentos. Alegam que foram veiculadas notícias nos meios de comunicação indicando se tratar de negócio ilícito, culminando na prisão do responsável por parte das empresas agravadas. Argumentam que a partir de 15.09.2021 houve a cessação do pagamento dos valores referentes aos rendimentos das aplicações financeiras. Alegam que solicitaram o levantamento dos valores aplicados, contudo os valores não foram devolvidos. Discorrem sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. Sustentam que estaria havendo a dilapidação do patrimônio das empresas por parte dos sócios, razão pela qual se faz necessário o arresto de bens, a fim de garantir o ressarcimento dos valores pertencentes aos autores. Indicam que a tentativa de bloqueio de bens em nome do sócio das agravadas em outro processo restou infrutífera, demonstrando a necessidade de bloqueio de bens das empresas. Por fim, requerem a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o arresto de ativos financeiros dos agravados por meio do sistema Sisbajud, bem como o bloqueio de criptomoedas, até o limite de R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais). É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC e mostra-se tempestivo, razão pela qual, preenchidos os pressupostos leais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, os agravantes postularam a tutela de urgência para arrestar bens das empresas agravadas a fim de garantir o ressarcimento do aporte financeiro por eles realizado em razão dos contratos de investimento firmados com a empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. Conforme se infere da petição inicial dos autos principais (ID 33119787), os autores celebraram oito contratos de investimento com a empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda, com investimento total de R$176.000,00, indicando que as demais empresas seriam componentes de um mesmo grupo econômico. Juntaram aos autos de origem cópia dos contratos de investimentos realizados, bem como notas promissórias decorrentes de cada contrato e comprovante de transferência do aporte financeiro realizado (ID 112923271 a 112923274 dos autos originais). Há, portanto, prova quanto à entabulação do negócio jurídico. Por outro lado, muito embora os contratos tenham prazo determinado para a devolução do aporte financeiro, o qual não teria chegado a seu término, verifica-se que desde setembro de 2021, a empresa passou a não mais honrar os contratos havido entre as partes, porquanto deixou de realizar o pagamento dos rendimentos a eles referentes. No mais, há indícios nos autos de que o negócio apresentado representaria fraude ao mercado de bitcoins, estando uma das sócias foragida, tendo levado consigo mais de um bilhão de reais oriundos de ativos pertencentes a seus clientes (ID 33119784, pág. 14). Assim, restou comprovada a probabilidade do direito autoral, eis que caso reste efetivamente comprovada a existência da alegada fraude contratual ou o descumprimento do contrato por parte dos contratados, o pedido dos autores para a anulação ou rescisão do contrato poderá ser deferido, gerando o dever de ressarcimento dos valores inicialmente pagos pelos autores. Demonstraram, ainda, que os representantes legais de parte das empresas agravadas foram presos, ante a suspeita de existência de pirâmide financeira, bem como que estaria havendo a dilapidação do patrimônio, ante a notícia de que uma das sócias teria fugido com mais de um bilhão de reais de seus clientes. Infere-se, pois, o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio de bens neste momento, é bastante provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos aos autores. Por fim, entendo haver indícios da ocorrência de grupo econômico, o que possibilitaria o bloqueio de bens das empresas indicadas, à exceção das empresas TGA Processadora de Pagamentos Ltda e DSR Soluções de Negócios Eireli. Ressalta-se que, por se tratar de tutela de urgência não se faz necessária a comprovação da existência do grupo econômico, questão que será analisada no decorrer do processo, mas apenas elementos que demonstrem a probabilidade das alegações dos autores. No caso, as empresas G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda e G.A.S. Inovação Tecnologia Artificial Ltda têm como sócios Glaidson Acácio dos Santos e sua esposa, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa (ID 33119792, págs 3 a 6)., enquanto a empresa G.A.S. Assessoria &amp; Consultoria Digital Eireli teria como sócio apenas o Sr. Glaidson (ID 33119792, págs 1 e 2). Conforme as diversas matérias jornalísticas juntadas aos autos, o Sr. Glaidson Acácio dos Santos foi preso em 25.08.2021 por suspeita de fraude financeira envolvendo o mercado de bitcoins, enquanto sua esposa, Mirelis Yoseline Dias Zerpa estaria foragida. A Sra. Mirelis seria sócia, ainda, da empresa MYD Zerpa Tecnologia Eireli (ID 33119792, págs 10 e 11). Na mesma operação policial, foram presos Tunay Pereira Lima e Guilherme Silva de Almeida (ID 33119787, pág.12). Guilherme Silva de Almeida seria sócio da empresa Quântico Bank Ltda (ID (ID 33119792, págs 7, 8 e 22/26), sendo citado na matéria jornalística apresentada pelos autores, inclusive, como sócio de Glaidson Acácio dos Santos. Os autores juntaram, ainda, cópia de ação ajuizada em conjunto pelas empresas Quântico Bank e G.A.S. Consultora e Tecnologia (ID 33119791) demonstrando a correlação entre elas. Em relação à empresa TGA Processadora de Pagamentos Ltda não foi juntada aos autos cópia de documento referente à referida empresa, não sendo possível averiguar as informações prestadas pelas partes. Quanto à empresa DSR Soluções de Negócios Eireli (ID 33119792, págs 27 e 28), esta tem como sócio Daniel da Silva Rodrigues e tem sede no mesmo endereço das empresas G.A.S. Assessoria &amp; Consultoria Digital Eireli e G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda, o que, por si só, porém, não pode ser levado em consideração para a configuração de grupo econômico. No ID 112923279 foi juntada conversa por aplicativo de mensagens (whatsapp), na qual os autores afirmam que os valores que seriam anteriormente destinados às empresas de Glaidson Acácio dos Santos passariam a ser depositados em conta bancária pertencente à empresa DSR Soluções de Negócios Eireli. Contudo, não é possível averiguar pelas conversas juntados aos autos que a negociação havia sido realizada anteriormente com qualquer outra empresa, nem a origem do negócio, não havendo, pois, indícios de que a referida empresa possa fazer parte do grupo econômico indicado pelos autores. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud das empresas G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda, G.A.S. Assessoria &amp; Consultoria Digital Ltda, G.A.S. Inovação Tecnologia Artificial Ltda, Quântico Bank e MYD Zerpa Tecnologia Eireli. DEFIRO, ainda, a realização de diligência visando o bloqueio de criptomoedas pertencentes às empresas retromencionadas. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Considerando que os agravados ainda não foram citados na ação principal, é dispensada a sua intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora